Tribunal: TJDFT
Processo: 0718396-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718396-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME AGRAVADO: LUIS RAFAEL SANTOS DE ASSIS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PREMIUM SAÚDE S/A (ré), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id. 93781344 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo n.o 0708484-96.2021.8.07.0020), deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a ora agravante autorize e custeie todas as despesas necessárias à internação da parte autora no Hospital Alvorada, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Eis o teor da decisão: “DEFIRO a gratuidade de justiça. Anote-se no sistema informatizado. Trata-se de ação de conhecimento proposta por LUIS RAFAEL SANTOS DE ASSIS - neste ato representado por seu advogado, em face de PREMIUM SAUDE S.A., pela qual pretende a concessão de medida liminar que obrigue a requerida a autorizar e custear a sua internação e tratamento no HOSPITAL ALVORADA, com suporte que atenda às suas necessidades, tendo em vista a gravidade do seu atual quadro de saúde, conforme relatório médico acostado aos autos. Inicialmente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o Sr(a). Cristiano Rogério Loiola de Araújo, como curador da requerente, especificamente para este feito, nos termos do artigo 4o, inciso III, do Código Civil c/c artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que a requerente mantém vínculo contratual com a seguradora ré, sendo certo que referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas limitativas de direitos. In casu, há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do relatório médico de ID 93784805, revelando-se imperiosa a sua imediata internação para o controle e tratamento das moléstias que o acometem. Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações emergenciais, como é o caso dos autos. Confira-se, por oportuno, a redação do referido dispositivo legal: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar e custear a internação da parte autora, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, criando iminente risco à sua saúde, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora no HOSPITAL ALVORADA, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Com base no disposto pelo artigo 139, inciso V, do CPC, deixo de designar, por ora, audiência de conciliação, sem prejuízo de designá-la posteriormente, após o aperfeiçoamento da relação jurídica processual. Cite-se e intimem-se, com urgência, devendo a requerida ser intimada pessoalmente (súmula 410/STJ). NOTIFIQUE-SE o HOSPITAL ALVORADA acerca da presente decisão. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Após, remetam-se os autos ao juízo natural.” (Id. 93781344 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 26337212– pp. 1/12), a ré, ora agravante, informa que “trata-se de ação judicial, em que a parte Autora alega, em síntese, ser beneficiaria do plano de saúde administrado pela Ré Premium Saúde, com registro na ANS sob o no 479049179, desde 01/04/2021” (p. 3). Afirma que o autor/agravado noticiou que há cerca de uma semana vinha queixando-se de dores na região lombar, em seu lado direito, com um quadro evolutivo de dores, além de dificuldade para urinar, hematúria, vômitos, sem febre, disuria, dispneia, diarreia e outros sintomas. Relata que o requerente/recorrido dirigiu-se até o Hospital Alvorada na data 03/06/2021 às 16h:46, sendo atendido no Pronto Socorro, onde foi orientado a fazer uma tomografia computadorizada do abdômen total. Noticia que na tomografia computadorizada foi constatado um cálculo no ureter, medindo 9,3 x 6,5 x 5,2 mm, distando cerca de 215 mm da JUV associado a moderada dilatação pielocalicinal e ureteral montante, com impressão diagnostica de: ureterolitiase proximal à direita, associado a hidronefrose. Discorre que o agravado informou na inicial que após os exames, foi recomendada a sua internação, contudo, sua solicitação foi negada pela ora recorrente, sob o argumento de que o autor/recorrido encontrava-se em período de carência contratual. Narra que diante da negativa, o requerente/agravado relatou que seguiu para a emergência do HBDF – Hospital da Base, na mesma data, com o mesmo diagnóstico e com urgência, onde lhe foi prescrito medicamentos que não estão fazendo mais efeitos. Relata que o agravado afirmou na exordial que, após retornar para sua residência, passou a noite toda com fortes dores, enjoos, vômitos e mal-estar, dirigindo-se no dia seguinte ao Hospital DAHER, sendo diagnosticado com os seguintes sintomas: nefrolitíase aguda, cálculo grande com dilatação das vias urinarias a montante, necessidade de avaliação por médico especialista em caráter de urgência, solicitação de internação, solicitação parecer da uro após internação, por fim, vigilância hemodinâmica e infecciosa. Sustenta que a tutela de urgência foi deferida na origem sem a presença dos requisitos constantes na legislação vigente. Alega que o plano de saúde contratado pelo autor/recorrido prevê um período de carência de 180 (cento e oitenta) dias para cobertura de internação, inexistindo, assim, obrigatoriedade legal da agravante em custear a internação pleiteada, já que o agravado não cumpriu o referido período. Enfatiza que, tendo o requerente/recorrido aderido ao plano de saúde em 01/04/2021, o prazo de carência para cobertura de internação findará em 28/09/2021. Aduz que quando o beneficiário de plano hospitalar não tiver cumprido integralmente o período de carência estabelecido no art. 12, inciso V, alínea “b”, da Lei no 9.656/98, qual seja, 180 (cento e oitenta) dias, mas demandar atendimento de urgência, a operadora quebrará a carência devido à emergência para atendê-lo em âmbito exclusivamente ambulatorial durante as 12 (doze) primeiras horas de atendimento em sala de observação, conforme disposto no art. 3o, § 2o, da CONSU no 13/98. Argumenta que não há nos autos qualquer indicação médica de internação com caráter de urgência ou emergência. Informa que, conforme Relatório Médico de Id. 93784806 – p. 1 dos autos principais, o profissional que atendeu o autor/agravado indicou em caráter de urgência apenas a avaliação por médico especialista, sem, contudo, solicitar a internação em caráter de urgência. Defende o perigo de irreversibilidade da antecipação de tutela concedida, vez que, na hipótese da r. decisão agravada ser mantida, não haverá possibilidade futura e real de reaver os valores gastos. Assevera que o procedimento pleiteado pelo autor/agravado deve ser custeado de forma particular ou demandado contra o Estado. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, no sentido de seja determinada a imediata sustação da decisão ora agravada. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada, de forma que a agravante não seja compelida a custear o procedimento demandado. Preparo no Id. 26337213 e Id. Id. 26337214. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na hipótese, pretende a parte recorrente ver afastado os efeitos da decisão judicial consistente em determinação para que a agravante autorize e custeie todas as despesas necessárias à internação da parte autora no Hospital Alvorada, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao deferimento da medida liminar, decorreu da apreciação realizada pelo juízo de origem, consistente na presença de elementos hábeis e comprobatórios do direito alegado. Isso porque, em um juízo de cognição sumária, a cláusula contratual que estabelece a cobertura das despesas em caso de urgência/emergência em período de carência apenas nas primeiras 12 (doze) horas de atendimento, a meu sentir, demonstra-se, em princípio, abusiva, por submeter o consumidor à extrema desvantagem. Outrossim, no caso, como bem apontado pelo Juízo de origem, incide a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor/agravado, consoante infere-se do Relatório Médico de Id. 93784806 – p. 1 dos autos principais. Ressalta-se que o atendimento, nesse contexto, compreende todo e qualquer procedimento ou providência necessária ao afastamento da situação de risco, inclusive internação e realização de procedimento médico, se imprescindível for, como na hipótese em tela. Deste modo, por hora, tenho que a argumentação da parte ré/agravante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo juízo singular na decisão recorrida, carecendo o tema ainda, inclusive, de melhor análise probatória e com estabelecimento do contraditório da parte adversa, o que, por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora